Tribunal: TJBA
Processo: 8034013-63.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034013-63.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JONATHAN CRUZ ASSUNCAO SILVA e outros (2) Advogado(s): AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA, RAFAEL DIAS OLIVEIRA IMPETRADO: 2ª VARA DE GARANTIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA Advogado(s): ALB/04 ACORDÃO DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal, com pedido liminar, impetrado em favor de JONATHAN CRUZ ASSUNÇÃO SILVA, preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja custódia foi homologada e convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública. A defesa sustenta a nulidade do flagrante por invasão de domicílio, a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e pleiteia a revogação da custódia, com aplicação de medidas cautelares diversas ou substituição por prisão domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal na conversão da prisão em flagrante em preventiva; (ii) estabelecer se o ingresso policial no domicílio ocorreu de forma lícita; (iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e se a decisão encontra fundamentação idônea; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou por prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A superveniência do decreto de prisão preventiva constitui novo título jurídico apto a justificar a custódia cautelar, tornando superadas as alegações relativas à nulidade do flagrante. 4. O ingresso domiciliar sem mandado judicial mostra-se legítimo quando amparado por fundadas razões indicativas de situação de flagrante delito, evidenciadas pela denúncia de tráfico de drogas e pela fuga do suspeito para o interior do imóvel ao perceber a aproximação policial, com um saco nas mãos. 5. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, notadamente a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além da apreensão de instrumentos relacionados à atividade ilícita. 6. O risco de reiteração delitiva resta demonstrado pela ocorrência de prisão recente do Paciente pela suposta prática do mesmo delito, bem como pela informação de integração a organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. 7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e paternidade, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida cautelar extrema. 8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade do paciente e para resguardar a ordem pública. 9. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige demonstração inequívoca de que o genitor é o único e indispensável responsável pelos cuidados do filho menor, circunstância não comprovada nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem conhecida e denegada. Teses de julgamento: 1. A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva torna prejudicadas as alegações de nulidade do flagrante como fundamento autônomo para o relaxamento da custódia. 2. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado por fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas da abordagem. 3. A expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas a elementos indicativos de reiteração criminosa, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 5. A prisão domiciliar prevista no art. 318, VI, do CPP depende da comprovação de que o genitor é o único e indispensável responsável pelos cuidados do filho menor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, LVII e LXVIII; CPP, arts. 312, 315, § 2º, 318, VI, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 603.616/TO, Tema 280 da Repercussão Geral; STJ, HC nº 847.857/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 157.573/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, RHC nº 60.481/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034013-63.2026.8.05.0000, da comarca de Salvador, em que figuram como Impetrantes os Advogados AMANDA MARIA MEDEIROS RAMOS CUNHA e RAFAEL DIAS OLIVEIRA, como Paciente JONATHAN CRUZ ASSUNÇÃO SILVA, e como Impetrado o Juiz de Direito da 2ª Vara de Garantias da comarca de Salvador. ACORDAM os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.